Tribunal: TJMT
Processo: 1029050-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029050-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), GEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 44.014.261/0001-36 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 202.713.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CORREA PACHECO FILHO - CPF: 328.853.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — SANÇÃO CIVIL — ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL — EXCESSO DE EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC/2002 exige a comprovação inequívoca de má-fé do credor, não sendo suficiente o mero reconhecimento de excesso de execução. Inteligência da Súmula 159 do STF.

A divergência interpretativa quanto ao alcance do título executivo, desacompanhada de dolo, não configura conduta ensejadora da penalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1029050-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSE MESSIAS DE FARIA E OUTRO

AGRAVADA:

GEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo (tutela de evidência), interposto por
JOSÉ MESSIAS DE FARIAS
e
INANIMAR VITOR DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006592-27.2018.8.11.0041, ajuizado por
GEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
, que, embora tenha acolhido a impugnação apresentada pelos executados agravantes para reconhecer o excesso de execução, indeferiu o pedido de aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, sob fundamento de ausência de comprovação inequívoca de má-fé e inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois a conduta da parte agravada caracteriza má-fé, sendo cabível a aplicação do artigo 940 do Código Civil.

Argumentam que o excesso de execução ficou demonstrado, já que a recorrida buscou cobrar o débito com base no valor atualizado das sacas de soja, quando o título judicial homologado fixou a obrigação em quantia certa de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Alegam que a agravada atribuiu unilateralmente valor às sacas de soja, omitiu pagamentos já realizados, deixou de amortizar corretamente os valores pagos antes da incidência de encargos de mora e cobrou indevidamente honorários advocatícios e multa de 10% em duplicidade, em afronta ao disposto no art. 523, §1o, do CPC.

Sustentam a plena adequação do pedido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do Tema Repetitivo 622/STJ (REsp no 1.111.270/PR), segundo o qual a sanção civil por cobrança judicial de dívida já adimplida (ou por cobrança em excesso) pode ser postulada na própria defesa, prescindindo de ação autônoma ou reconvenção, desde que demonstrada a má-fé do credor.

Afirmam que a má-fé da exequente resta evidenciada por um conjunto encadeado de condutas, que, a seu ver, inflam artificialmente o saldo devedor: (a) adoção, na fase de cumprimento, de obrigação de entregar coisa (3.750 sacas de soja) em detrimento da obrigação pecuniária certa homologada em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais); (b) atribuição unilateral de valor às sacas em data diversa do vencimento — resultando em montante de R$656.512,50 (seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), em afronta ao título judicial; (c) omissão de parcela dos pagamentos efetivados (quando o total adimplido seria de R$129.000,00); (d) ausência de amortização prévia dos pagamentos antes da incidência dos encargos moratórios, com violação dos efeitos da quitação parcial; e (e) cobrança em duplicidade de honorários de 10% e aplicação cumulativa da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, sem que estivesse configurada a hipótese legal de incidência (decurso in albis do prazo para pagamento voluntário), tudo em dissonância com a moldura do título e com a legislação processual.

À luz desse quadro, os agravantes defendem que, reconhecido pelo juízo
a quo
o excesso de execução — por ter a Contadoria ajustado os cálculos aos parâmetros do acordo homologado e afastado a base em sacas de soja —, a própria decisão agravada corrobora a existência de cobrança indevida em termos e proporções, que, segundo alegam, transcendem mero equívoco de cálculo e caracterizam má-fé da credora, apta a atrair a sanção do art. 940 do CC.

Sustentam, por conseguinte, que o indeferimento da multa por “inadequação da via” contraria o precedente qualificado do STJ (Tema 622) e que o acervo probatório acostado na impugnação viabiliza a condenação já nesta fase.

Forte nesses argumentos, pedem o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e condenar a agravada ao pagamento da sanção civil prevista no artigo 940 do Código Civil, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além das medidas executivas necessárias à satisfação do crédito (Id. 309876883).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 29/08/2025, por esta Relatoria (Id. 310947376).

A agravada apresentou contraminuta, onde defende a legitimidade da execução e afirma que não houve cobrança de dívida já quitada, mas apenas divergência interpretativa em torno da base de cálculo do acordo judicialmente homologado.

Sustenta que a existência de saldo devedor de R$107.404,11 (cento e sete mil, quatrocentos e quatro reais e onze centavos), apurado pela Contadoria Judicial, demonstra a improcedência da alegação de “dívida paga”.

Argumenta que o excesso de execução não se confunde com a hipótese do artigo 940 do Código Civil, o qual pressupõe dolo e má-fé do credor.

Acrescenta que o reconhecimento do excesso decorreu de erro material e divergência interpretativa quanto ao título executivo, sem caracterizar intenção dolosa.

Ressalta que a jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 622, e a Súmula 159 do STF, exigem comprovação cabal de má-fé, o que não se verifica nos autos.

Aduz, ainda, que a decisão agravada afastou corretamente a penalidade, uma vez que não há elementos probatórios que demonstrem conduta dolosa da agravada.

Destaca que a pretensão recursal dos agravantes representa mera irresignação com a decisão e tentativa de protelar o cumprimento das obrigações assumidas em acordo judicial.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada que afastou a aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil (Id. 313959877).

Preparo devidamente recolhido (Id. 310592856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos originários, o feito executório decorre de acordo judicial que converte obrigação originalmente atrelada a sacas de soja em obrigação pecuniária de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividida em duas parcelas de R$90.000,00 (noventa mil reais), com encargos previstos em cláusula contratual específica.

Infere-se, ademais, que sobreveio impugnação dos executados/agravantes, alegando excesso, com notícia de pagamentos parciais que totalizam R$129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), e requerimento de que a atualização observe exclusivamente os parâmetros do título homologado.

Diante da controvérsia, os autos foram remetidos à Contadoria; o cálculo foi retificado para adequação à cláusula 4a do acordo, e a parte executada concordou com a conta; a exequente, intimada, não se manifestou no prazo legal.

Ao final, a magistrada condutora do feito homologou o cálculo, rechaçou a multa do art. 940 do CC por inadequação e ausência de prova inequívoca de má-fé da credora, e fixou honorários de 10% sobre o excesso.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“O cumprimento de sentença é fase processual prevista nos arts. 513 e seguintes do CPC, voltada à satisfação do direito reconhecido em título judicial. Nessa etapa, basta a intimação da parte executada, nos termos do art. 513, §2o, CPC.

A impugnação ao cumprimento de sentença é cabível para alegar excesso de execução (art. 525, §1o, V, CPC). Com efeito, o executado sustenta que há excesso na execução, uma vez que o cálculo apresentado pelo exequente consta base diversa dos R$ 180.000,00 homologados na sentença executada, deixando o valor total pago pelo executado na quantia de R$ 129.000,00, conforme comprovantes em Id. 118721877.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao executado.

No presente caso, embora haja controvérsia sobre a base de cálculo utilizada pelo exequente, há de prevalecer o título judicial homologado, que expressamente converteu o valor da obrigação originalmente em soja para o pagamento pecuniário de R$ 180.000,00, dividido em duas parcelas (Id. 79646794). Não há margem interpretativa para aplicação de critério diverso daquele explicitamente acolhido em sentença homologatória, cujo trânsito em julgado é incontroverso.

Desse modo, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que consideraram estritamente os parâmetros homologados em sentença (pagamento pecuniário atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios e multa contratual), mostram-se corretos e adequados, afastando-se, assim, a pretensão exequente inicial de cobrança com base no valor atualizado das sacas de soja, o que caracteriza excesso indevido.

Em relação ao pleito formulado pelo executado de aplicação da multa do artigo 940 do Código Civil, este não pode ser acolhido nesta fase processual. Tal sanção pressupõe demonstração cabal de má-fé ou abuso no exercício da pretensão pelo credor, o que não restou inequivocamente comprovado no caso dos autos. Ademais, trata-se de pedido inadequado à via eleita, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença tem rol taxativo e limitado (artigo 525 do CPC).

No que se refere à alegação do exequente de rejeição liminar da impugnação por ausência de clareza e objetividade na apresentação do valor devido, observa-se que o executado apresentou, ainda que de forma confusa, cálculo discriminado suficiente para permitir a averiguação de eventual excesso, razão pela qual a medida extrema de rejeição liminar não se justifica.

Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo executado apenas para reconhecer o excesso de execução alegado e, em consequência, homologo o cálculo apresentado pela contadoria do juízo para que surtam seus efeitos legais.

Indefiro o pedido de aplicação da multa do artigo 940 do Código Civil por ausência dos requisitos autorizadores de sua incidência.

Em virtude do acolhimento parcial da impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do executado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Determino a intimação pessoal do executado, com base no artigo 513, § 2o, do CPC, para que efetue o pagamento voluntário do débito reconhecido, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de aplicação de multa e honorários advocatícios de 10% cada, conforme o artigo 523, §1o, do CPC;

Intimem-se as partes para ciência e regular prosseguimento do feito.

Às providências. Cumpra-se.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da sanção civil prevista no artigo 940 do Código Civil, no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de cobrança supostamente excessiva promovida pela parte exequente.

Os executados agravantes sustentam que o comportamento da credora recorrida, ao adotar base de cálculo diversa da estabelecida no acordo judicial homologado e ao omitir pagamentos já realizados, configura conduta dolosa e de má-fé, devendo ser aplicada a penalidade.

Já a agravada defende que o excesso de execução foi mero equívoco de interpretação do título, sem a configuração de dolo, razão pela qual não há espaço para a incidência da referida sanção.

Cumpre, inicialmente, transcrever o teor do artigo 940 do Código Civil:

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a aplicação da sanção pressupõe dois requisitos
cumulativos
: (i) a cobrança de dívida inexistente ou em excesso; e (ii) a comprovação da má-fé do credor.

Tal entendimento é reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo 622/STJ (REsp no 1.111.270/PR), que assentou ser possível a postulação da penalidade na própria defesa, desde que presente prova inequívoca da conduta dolosa do exequente.

Do mesmo modo, a Súmula 159 do STF dispõe que "
cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 940 do Código Civil
".

Na hipótese dos autos, o próprio juízo de primeiro grau acolheu a impugnação para reconhecer o excesso, homologando os cálculos da Contadoria, os quais se ajustaram ao título executivo.

Todavia, o fato de se ter reconhecido a inadequação da base de cálculo adotada pela exequente não conduz, por si só, à conclusão de que tenha havido má-fé.

A má-fé, para fins de incidência do artigo 940, não pode ser
presumida
, tendo em vista que exige-se a demonstração de conduta dolosa, caracterizada por intuito deliberado de obter vantagem ilícita, o que não se vislumbra no presente caso.

A divergência observada decorreu de simples interpretação quanto ao alcance do acordo judicial, não se tratando de situação em que a credora tenha demandado dívida sabidamente inexistente ou omitido de forma intencional valores pagos.

A decisão agravada bem destacou a inadequação da via para acolher o pedido e a ausência de prova cabal de dolo, fundamentos que se coadunam com a orientação consolidada do STJ e do STF.

A pretensão recursal, portanto, não se amolda aos requisitos legais, representando apenas inconformismo com o indeferimento da multa.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a correção da memória de cálculo quanto aos juros moratórios, mas rejeitou o pedido de repetição do indébito, por ausência de pagamento efetivo pelos executados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a repetição simples de valores supostamente cobrados em excesso, mesmo sem pagamento; e (ii) saber se é possível a aplicação do art. 940 do CC/2002 em cumprimento de sentença, diante de alegada cobrança indevida sem demonstração de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A restituição de indébito depende da efetiva ocorrência de pagamento indevido, o que não se verificou no caso, inviabilizando a devolução, ainda que simples.

4. A aplicação da sanção do art. 940 do CC/2002 exige demonstração de má-fé, o que não se constatou nos autos, inclusive reconhecido pelos próprios agravantes.

5. A decisão agravada corrigiu os cálculos conforme determinado pelo acórdão anterior e garantiu o contraditório às partes, inexistindo prejuízo concreto aos executados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A restituição de indébito pressupõe o pagamento indevido, não sendo cabível quando ausente o efetivo desembolso. 2. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC/2002 exige demonstração de má-fé do credor.”
(N.U 1005901-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO.
COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ PAGA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE MÁ-FÉ
. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, não bastando a mera cobrança de valores já pagos. 2. O afastamento da litigância de má-fé processual, pela inexistência de dolo, obsta a aplicação simultânea da penalidade do art. 940 do Código Civil, sob pena de contradição lógica e jurídica.
A cobrança judicial de valores já quitados, fundada em dúvida razoável sobre o adimplemento, não configura má-fé apta a justificar a sanção civil do art. 940 do Código Civil
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00041571020098110037, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 13/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – ACORDO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO – ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CPC – APELAÇÃO DO EMBARGANTE – PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA EM PARTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES –
ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – DÍVIDA QUITADA
– NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Havendo o requerente informado que o requerido não cumpriu integramente o acordo firmado entre as partes, mostra-se necessária a reforma da sentença de extinção da ação, uma vez que restou comprovada a necessidade de o embargante/apelante ajuizar os Embargos Monitórios a fim de fazer valer seu direito. Ainda que seja incontroverso nos autos a atual quitação do Instrumento de Acordo entre as Partes, não comprovado exatamente em qual data se deu a respectiva quitação, não há que se falar em má-fé da instituição financeira, ou tampouco em preclusão da Instituição Financeira em comprovar o descumprimento, uma vez que o requerido também não fez prova da quitação quando do ajuizamento dos Embargos Monitórios.
A incidência do referido artigo 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor, nos termos da Súmula 159 do STF, que dispõe que a "cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art . 1.531 (atual art. 940) do Código Civil.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059281320178110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025